Tribunal: STF
Processo: HC 187621
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Fabrício Dornas Carata e outros em favor de Gabriell Carvalho Neves Franco dos Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental no HC 585.087/RJ. 
    O paciente foi preso preventivamente, em 05.05.2020, em investigação vocacionada a elucidar a prática dos delitos de organização criminosa, "lavagem" ou ocultação de ativos e peculato, tipificados, respectivamente, no artigo 2º da Lei nº 12.850/13, artigo 1º da Lei 9.613/98 e artigo 312 do CP. Dita investigação, segundo extraio do decreto prisional, ‘recai sobre a possível prática de crimes que se deram na contratação para aquisição de respiradores mecânicos/ventiladores pulmonares pelo Estado do Rio de Janeiro, por ocasião da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da Pandemia COVID-19 (Lei nº 13.979/20), com possível participação de agentes públicos’ (evento 6).
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que indeferiu a liminar (evento 9). 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do HC 585.087/RJ (evento 16). Posteriormente, manejado, sem sucesso, agravo regimental (evento 17).
    No presente writ, o Impetrante, preliminarmente, postula do afastamento da Súmula 691/STF. Argumenta, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto ausentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. Sustenta a inexistência de descrição de comportamento ilícito contra o paciente e a desproporcionalidade da medida. Menciona a pandemia da COVID-19 e a Recomendação 62 do CNJ como reforço à necessidade de revisar a prisão. Assevera a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, enfatizando a inexistência de violência ou grave ameaça na conduta atribuída ao paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ‘ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas’.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORDEM NÃO CONHECIDA. PLEITO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 CPP. PANDEMIA DE COVID-19. RÉU QUE NÃO SE ENCONTRA NO GRUPO DE RISCO. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
    1. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a não ser em hipóteses excepcionais, quando demonstrada flagrante ilegalidade, a teor do disposto no enunciado da Súmula 691 do STF: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar."
    2. Na hipótese, a decisão que rejeitou o pleito liminar não revela ilegalidade apta a justificar pronunciamento antecipado deste Superior Tribunal de Justiça, não sendo o caso de mitigação do referido verbete sumular.
    3. Agravo regimental não provido.”
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual houvera indeferido liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual. 
    Ao indeferir o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não vislumbrou presentes requisitos a justificarem a imediata soltura do paciente, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado. 
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural. 
    Anoto, por fim, na linha do voto condutor do ato impugnado, que ‘não há flagrante ilegalidade na decisão impugnada, de modo a justificar o processamento da presente ordem. Isto porque, além de o Desembargador Relator ter afirmado que a custódia cautelar mostrou-se satisfatoriamente fundamentada, a decisão que manteve a segregação provisória do paciente ressaltou que “foram tomadas providências administrativas pela SEAP/RJ para prevenir a propagação da doença no sistema carcerário deste Estado como, por exemplo, a diminuição drástica do fluxo de pessoas nas unidades prisionais e entre elas, a instalação de unidades de isolamento e quarentena para casos suspeitos e para recém-ingressos no sistema, a criação de protocolos de atendimento médico, dentre outras medidas” (…). Assim, consoante anteriormente explicitado, a decisão que rejeitou o pleito liminar não revela ilegalidade apta a justificar manifestação antecipada deste Superior Tribunal de Justiça, não sendo o caso de mitigação da mencionada Súmula’.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora